Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710512-09.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA ANGELICA GONCALVES REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERCENTUAIS DE ÍNDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC). PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 1990. EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. POLO ATIVO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTEGRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO. CONDIÇÃO ADQUIRIDA. TESE DEFENSIVA NÃO ARGUIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. DISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO FUNCIONAL A PARTIR DE 1994. IRRELEVÂNCIA. SOLUÇÃO. EVENTUAL COMPENSAÇÃO DAS PERDAS POR REAJUSTES POSTERIORES. APURAÇÃO NA ORIGEM. NECESSIDADE. 1. A sentença coletiva dos autos 0013136-95.2000.8.07.0001 constituiu título executivo judicial contra o Distrito Federal para condená-lo à reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos Índices de Preços do Consumidor (IPCs) no período de março, abril, maio e junho/1990. O direito ao reajuste pela variação do IPC à época foi assegurado pelos artigos 1o e 2o da Lei Distrital 38/89 até julho de 1990, diante da revogação desses dispositivos pela Lei Distrital 117/1990. Consta dos autos que: 1) a apelante não integrava os quadros do Distrito Federal à época dos índices expurgados da remuneração dos servidores por força do Plano Collor, no período indicado no título executivo judicial, de março a julho de 1990; 2) o vínculo funcional, por meio de exercício de cargo público no Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, só existiu a partir de 7/12/1994 (ID 129519205 – autos originários). 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada é regulada pelos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” e “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” 3. A legitimidade para a execução de título executivo, judicial ou extrajudicial, decorre de disposição legal específica, nos termos dos 778 do Código de Processo Civil – CPC, aplicável ao cumprimento de sentença (CPC, art. 513, caput e § 1o): “Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.”. 4. A legitimidade para o cumprimento de sentença decorre da indicação da pessoa como credora, nos termos da lei. A análise dessa condição da ação executiva decorre diretamente da simples comparação entre o sujeito que a propõe e aquele que está indicado como credor da obrigação. Doutrina. 5. Na hipótese, a apelante, além de filiada ao sindicato à época da propositura da ação, ajuizou a demanda originária com outros substituídos processuais, conforme documentos juntados na petição recursal. Não há nenhuma dúvida que ostenta a condição de credora do título executivo judicial. 6. A legitimidade da apelante deveria ter sido discutida na ação de conhecimento. Competia ao apelado, como matéria defesa, alegar a ilegitimidade ativa da exequente a tempo e modo, mas não o fez. Diante do trânsito em julgado, a tese não pode ser renovada, sob pena de violação à coisa julgada. 7. Se a exequente consta do título executivo judicial como credora é irrelevante o vínculo estatutário com o apelado, no período de março a junho de 1990. A solução do caso não depende da análise da legitimidade ativa, mas, sim, da existência de saldo devedor a liquidar ou a executar. Por consequência, compete ao juízo analisar se os prejuízos do período do Plano Collor foram total ou parcialmente compensados pelos reajustes remuneratórios posteriores, com vistas à apuração de valores a pagar, se houver. 8. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios invertidos e majorados. O recorrente aponta ofensa aos artigos 507, 508, 525, §1o, inciso II, e 778 do CPC e o Tema 482 do STJ, defendendo, em síntese, ser possível a discussão da legitimidade /titularidade do exequente em cumprimento individual de ação coletiva, inexistindo óbice da coisa julgada, em virtude de a questão não ter sido suscitada no processo de conhecimento da ação coletiva. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 507, 508, 525, §1o, inciso II, e 778 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, a apelante, além de filiada ao sindicato à época da propositura da ação, ajuizou a demanda originária por meio do SINDIRETA/DF com outros substituídos processuais, conforme documentos juntados na petição recursal. Não há nenhuma dúvida que ostenta a condição de credora do título executivo judicial. A ilegitimidade da apelante deveria ter sido discutida na ação de conhecimento. Competia ao DISTRITO FEDERAL, como matéria defesa, alegar a ilegitimidade ativa da exequente a tempo e modo, mas não o fez. Diante do trânsito em julgado, a tese não pode ser renovada, sob pena de violação à coisa julgada. Portanto, se a exequente consta do título executivo judicial como credora é irrelevante o vínculo estatutário com o apelado, no período de março a junho de 1990. Finalmente, verifica-se que a solução do caso não depende da análise da legitimidade ativa, mas, sim, da existência de saldo devedor a liquidar ou a executar. A apelante pretende os expurgos inflacionários decorrente da remuneração de dezembro de 1994, depois de mais de quatro anos do período das perdas inflacionárias. Em contrapartida, o apelado, na impugnação (ID 43262075), alega que os efeitos financeiros foram posteriormente absorvidos pelo novo plano de carreiras instituído pela Lei Distrital 362/1990. Em conclusão, não há que se falar em ilegitimidade ativa da apelante. Por consequência, compete ao juízo analisar se os prejuízos do período do Plano Collor foram total ou parcialmente compensados pelos reajustes remuneratórios posteriores, com vistas à apuração de valores a pagar, se houver ( ID 44773870). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado ao feito, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023